Tribunal: STM
Processo: 7001329-71.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001329-71.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: GUILHERME COUTO FERON
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento parcial ao Apelo defensivo, apenas para excluir
das condições do sursis a alínea "a" do inciso III do dispositivo da referida
Sentença, mantidos os demais termos integralmente, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2020 16:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21261ae41b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001329-71.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: GUILHERME COUTO FERON.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). TIPICIDADE. AUSÊNCIA
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA
DO THC. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
1. O crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo
prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão
somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo.
2. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual
não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
3. O fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou não
capacidade de causar dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo, é
irrelevante ao caso, especialmente quando se leva em consideração que o Princípio da
Insignificância não se aplica ao delito em questão.
4. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM.
5. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao Apelo defensivo, apenas para excluir das condições do sursis a alínea "a" do inciso III do dispositivo da
referida Sentença, mantidos os demais termos integralmente.

Brasília, Sessão de Julgamento Virtual de 4 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 29 de março de 2019, o Ministério Público Militar, com atuação na 3ª Auditoria da 3ª CJM, com base no
APF nº 7000046-90.2019.7.03.0303, ofereceu Denúncia (Processo Originário-PO, evento 1, arquivo 1) em
desfavor do Sd Ex GUILHERME COUTO FERON, servindo no 27º Grupo de Artilharia de Campanha - 27º GAC
(Ijuí - RS), como incurso no art. 290, caput, do CPM, pela prática do seguinte fato delituoso, in verbis:

"(...)
No dia 26 de março de 2019, por volta das 12h45min, no interior do 27º Grupo de
Artilharia de Campanha, unidade militar sediada em Ijuí/RS, o Sd EV Guilherme Couto
Feron foi flagrado (APF - evento 1, doc. 4, fls. 4-7) tendo em depósito uma quantidade
de substância, embalada em um invólucro de papel de cor branca (Termo de Apreensão
- evento 1, doc. 15, fl. 25), com peso de 2,7 g (dois gramas e sete decigramas) que,
depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida
como "maconha", conforme demonstra o Exame Preliminar de Constatação (evento 1,
doc.13, fls. 22-23).
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o 3º Sgt Welinson Alves Bandeira, cumprindo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2020 16:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21261ae41b
ordem do Comandante da Bateria, ao realizar a revista no alojamento dos cabos e
soldados da Bateria Comando do 27º GAC, solicitou que o Sd Guilherme Couto Feron
retirasse todo material do seu armário e o colocasse no corredor, entre as camas. Neste
momento, notando a atitude suspeita do denunciado ao tentar colocar uma meia dentro
do tênis, o Sgt Alves pegou a referida meia e dentro dela encontrou, envolto a um papel
branco, uma substância, semelhante à maconha, fato testemunhado pelos Sds Gilmar
Arend Motta e Guilherme Airton Lubschinski.
Diante disso, o Sgt Alves comunicou o fato ao Comandante do 27º GAC, Ten Cel Gerson
Ricardo Parzianello, que apreendeu a substância e, em seguida, determinou a lavratura
do Auto de Prisão em Flagrante.
O denunciado, por ocasião do interrogatório (evento 1, doc. 4, fl. 6) confirmou que a
substância apreendida era sua e que tratava-se de maconha.
O material foi encaminhado à Polícia Federal para perícia. Conforme laudo preliminar
(evento 1, doc.13, fls. 22-23), o resultado foi POSITIVO para Cannabis Sativa Linneu
(popularmente conhecida por maconha) e, a massa total corresponde a 2,7g (dois
gramas e sete decigramas).
Pelo exposto, evidencia-se que GUILHERME COUTO FERON tinha em depósito
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, o que permite ter sua
conduta por, objetiva e subjetivamente, típica, ilícita e reprovável, encontrando
subsunção no art. 290, caput, do Código Penal Militar, (...).
(...)".

Em 2/4/2019, foi concedida a Liberdade Provisória ao Flagranteado, tendo sido expedido e cumprido, na
mesma data, o respectivo Alvará de Soltura (APF nº 7000046-90.2019.7.03.0303, eventos 23/24 e 31).

Em 2/4/2019, foi recebida a Denúncia (PO, evento 1, arquivo 2).

O Réu foi citado em 22/4/2019 (PO, evento 15, arquivo 2).

Na sessão realizada em 14/5/2019, foram inquiridas as seguintes testemunhas: 3º Sgt Ex WELINSON ALVES
BANDEIRA, Sd Ex GILMAR ARNDT MOTTA e Sd Ex GUILHERME AIRTON LUBSCHINSKI, todos arrolados na
Denúncia (PO, eventos 24/25).

A Defesa não arrolou testemunhas (PO, evento 26).

O Réu foi qualificado e interrogado, sendo que, na ocasião, confessou a prática do ilícito (PO, eventos 25,
vídeos 8-11).

Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da Denúncia, e, com base nas provas testemunhal e
pericial juntadas aos autos, pugnou pela condenação do Acusado, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
por ter em depósito, em área sob Administração Militar, substância entorpecente (PO, evento 61).

A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas (PO, evento 64), requereu a absolvição do Réu, sustentando a
ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado, bem como a aplicação dos Princípios da
Insignificância, da Proporcionalidade e da Dignidade da Pessoa Humana, destacando a crueldade de uma
sanção penal diante de uma conduta de tão pequena repercussão.

Em Sessão de Julgamento, decidiu o CPJ/Ex, conforme Sentença assinada eletronicamente em 30/9/2019,
por unanimidade de votos, condenar o Acusado GUILHERME COUTO FERON à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional
inicialmente aberto e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (PO, eventos 93 e 104).

Consta na referida Sentença, como uma das condições para que o Réu tenha o benefício ao sursis: "a. Tomar
ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, caso licenciado das fileiras
do Exército;". (PO, evento 104, fl. 10).

O MPM foi intimado em 9/10/2019, sendo que, em 15/10/2019, transitou em julgado a r. Sentença sem que
houvesse manifestação recursal do referido Órgão (Processo nº 7000140-38.2019.7.03.0303, evento 4).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2020 16:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21261ae41b
A DPU, intimada em 11/10/2019, interpôs Recurso de Apelação em 16/10/2019. Em suas Razões (evento 1,
arquivo 1), requer a absolvição do Acusado reiterando as teses apresentadas em Alegações Escritas. Aduz
que o art. 290 do CPM trata de crime de perigo abstrato, sendo crescente na doutrina o entendimento de
que este tipo de delito é inconstitucional, isso porque fere o Princípio do Estado de Inocência e da
Ofensividade ou do nullum crimen sine iuria (sem comprovada ofensa ao bem jurídico não existe crime).

Alega a Defesa que, ainda que se considere constitucional a previsão legal de crimes de perigo abstrato, é
imprescindível repisar que, in casu, o bem jurídico tutelado no tipo penal é a saúde pública, não devendo,
pois, ser confundido com outros bens jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a
disciplina militares. Argumenta sobre a ausência de dolo na conduta do Acusado, bem como sustenta a
aplicação dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (evento 1, arquivo 2), rechaça as teses defensivas,
sustentando, em síntese, que o delito se apresentou plenamente caracterizado, seja pelos documentos
acostados aos autos, seja pela prova oral produzida durante a instrução criminal. Por fim, requer o não
provimento do Recurso de Apelação, para que seja mantida a Sentença condenatória.

A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao Apelante (evento 4).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugna pelo desprovimento do Apelo defensivo
(evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa contra a Sentença do CPJ/Ex da 3ª Auditoria da 3ª CJM, assinada
eletronicamente em 30/9/2019, que condenou o Acusado GUILHERME COUTO FERON à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

Conforme relatado, a Defesa, em apertada síntese, sustenta a ausência de perigo efetivo de lesão ao bem
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, bem como requer a absolvição do Réu em face das circunstâncias do
caso concreto e com base nos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade.

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

Verifica-se nos autos que o Acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, em razão de, no dia 26/3/2019, nas dependências do 27º Grupo de Artilharia de Campanha, ter sido
flagrado com uma substância, embalada em um invólucro de papel de cor branca, com peso de 2,7g (dois
gramas e sete decigramas) que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis Sativa Linneu,
vulgarmente conhecida como "maconha".

A autoria do delito ficou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Apreensão do objeto do
delito (APF nº 7000046-90.2019.7.03.0303, eventos 1, arquivos 4 e 15), bem como pelos depoimentos das
testemunhas e do interrogatório do Acusado.

A propósito, as testemunhas, quando ouvidas em Juízo, declararam, em síntese, in verbis:

- Sd Ex GILMAR ARNDT MOTTA:

"(...) Juiz: Você assistiu à revista? Sd Motta: sim Senhor, estava de frente ao local. (...).
MPM: o que foi que ele falou na hora? Sd Motta: o Sgt Alves perguntou se era maconha,
e daí ele respondeu: é maconha. Daí o Sgt Alves retornou a fazer a pergunta e ele
repetiu a mesma coisa. (...). MPM: essa droga que estava com o Acusado, estava dentro

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2020 16:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21261ae41b
de uma meia? Dentro de um sapato? Sd Motta: na minha visão, eu não vi se estava
dentro da meia, mas eu o vi retirando a meia de dentro do sapato, quando ele retirou e
abriu a meia caiu o plasticozinho branco. Perguntado o que era, ele respondeu ser
maconha. (...)". (PO, evento 25, vídeos 3 e 4).

- Sd Ex GUILHERME AIRTON LUBSCHINSKI:

"(...) Juiz: você era vizinho de armário do Sd Feron? Sd Airton: sim Senhor, ele era do
lado do meu armário. Juiz: você viu a revista no armário dele? Sd Airton: sim Senhor.
(...). MPM: então você presenciou a hora da apreensão da droga? Sd Airton: sim Senhor.
(...). MPM: quando caiu a droga, o senhor viu o momento em que ele confessou e disse
que era maconha e disse que era dele? Sd Airton: sim Senhor, eu estava do lado dele.
MPM: o senhor viu claramente isso? Sd Airton: sim Senhor; (...)". (PO, evento 25, vídeos
5-7).

- 3º Sgt Ex WELINSON ALVES BANDEIRA:

"(...) MPM: sobre a meia que foi encontrada (...). A meia estava embolada? Como estava
essa situação? Sgt Alves: era uma meia somente, estava dentro do tênis dele e daí caiu
a meia no chão e ele colocou dentro do tênis e me olhou assim por baixo e daí eu
desconfiei. (...). MPM: então essa droga que foi encontrada já estava dentro da meia e
dentro do tênis? Sgt Alves: sim Senhor. (...). Juiz do Conselho: perguntou se lá no GAC
foi ministrada alguma instrução aos recrutas falando sobre a proibição, que não se deve
utilizar a droga dentro do Exército e as consequências dessa utilização? Sgt Alves: sim
Senhor. Foi ministrada pelo Comandante da Bateria na instrução de crimes militares e
transgressões disciplinares. (...)". (PO, evento 25, vídeos 1 e 2).

O Acusado, ao ser interrogado em Juízo, confessou os fatos confirmando que a substância entorpecente era
sua, in verbis:

"(...) Juiz: estava acontecendo uma revista de armário? Sd Feron: Sim Senhor. (...). Juiz:
Essa maconha que foi apreendida com você, você conhece aquela maconha? Era sua?
Passou pela sua mão? Sd Feron: Sim Senhor. Juiz: A acusação de que você estava
portando droga, guardando no seu armário e que era sua, que era maconha, é
verdadeira? Isso aconteceu mesmo? Sd Feron: estava ali senhor, mas eu não me
lembrava que estava, só que eu trouxe por engano Juiz: Mas era sua aquela maconha?
Sd Feron: Sim Senhor. Juiz: estava no seu armário? Sd Feron: Sim Senhor. (...)". (PO,
evento 25, vídeos 8-11).

Assim, verifica-se que de modo livre e consciente, o Réu levou para lugar sujeito à Administração Militar
substância que sabia tratar-se de maconha, sendo-lhe exigível conduta diversa. Vale ressaltar que, além do
uso efetivo da droga, a conduta de trazer consigo, bem como tê-la em depósito no interior da Organização
Militar é penalmente relevante e tipificada pela Lei Penal Castrense.

A alegação do Réu de que não se lembrava da substância entorpecente e que a trouxe para o Quartel por
engano, considerando as provas dos autos, não se sustenta, restringindo-se o referido argumento apenas ao
depoimento do próprio Acusado.

Ressalte-se que, como visto nos depoimentos retrocitados, as três testemunhas de acusação afirmaram que
o Réu admitiu ser o possuidor do entorpecente no momento da prisão em flagrante.

Quanto à materialidade do delito em questão, foi demonstrada, por intermédio do Laudo Preliminar de
Constatação da Natureza e Quantidade da Substância Entorpecente (APF nº 7000046-90.2019.7.03.0303,
evento 1, arquivo 13), sendo confirmada por meio do Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal, realizado
pela Polícia Federal de Passo Fundo-RS, que concluiu, em síntese, o seguinte, in verbis:
"(...)
A natureza e características do material apresentado para exame se encontra
descrita nas seções I - MATERIAL e III - EXAMES. As análises realizadas
resultaram positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2020 16:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21261ae41b
conhecida por maconha), face às características botânicas do material e à
presença de canabinóides, entre eles o tetrahidrocanabinol (THC). De
acordo com a Portaria nº 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da
Saúde, de 12 de maio de 1998, e com a atualização vigente do seu Anexo I (Listas
de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle
Especial), o tetraidrocanabinol (THC) é uma substância psicotrópica, de uso
proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica. (...)". (PO,
evento 43).

Dessa forma, após a análise do caso concreto, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e comprova
claramente a autoria e a materialidade delitivas, não existindo nenhum elemento que possa incutir dúvidas
sobre os fatos imputados ao Acusado ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e
periciada.

Nesse ponto, cabe citar, ainda, trecho do Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO, cujo teor adoto como razão suplementar para o voto, in verbis:
"(...)
A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas, pela mansa e
pacífica confissão do acusado em Juízo (e-Proc, evento 25, vídeo 8, APM originária)
quando foi indagado se era verdadeira a acusação contida no feito, tudo em perfeita
harmonia com a prova testemunhal colhida dos militares que presenciaram o flagrante,
além de prova pericial consubstanciada no Laudo de Perícia Criminal que atesta a
presença de Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha) no
material apreendido.
Portanto, resta indene de dúvida que, no dia 26/03/2019, no interior do 27º Grupo de
Artilharia de Campanha, Organização Militar do Exército Brasileiro situada em Ijuí/RS,
após a realização de revista nos armários, o Soldado GUILHERME COUTO FERON foi
flagrado com 2,7g (dois gramas e sete decigramas) de maconha, embalada em um
invólucro de papel de cor branca, infringindo, assim, o tipo penal militar previsto no art.
290 do CPM.
(...)".

No tocante à tese defensiva de atipicidade material da conduta, considerando a quantidade de substância
apreendida com o Apelante e a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM (saúde
pública), cabe frisar que o crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo
prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a probabilidade
do dano presumido pelo legislador na construção do tipo.

Sobre o ponto em que a Defesa argumenta que é crescente na doutrina o entendimento de que o delito de
perigo abstrato é inconstitucional, cabe frisar que nos delitos dessa natureza o sujeito é punido pela simples
desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de
lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, não havendo que falar em inconstitucionalidade.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito Penal Esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161), in verbis:

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o
perigo como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A
conduta típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve
uma conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161), in verbis:

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os
crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2020 16:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21261ae41b
lesivas, incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa,
decorrente da soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a
presunção de não culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo,
antes que a lesão ao bem esteja consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de
prevenir o roubo ou o homicídio não é prender o ladrão ou o assassino, algo
reconhecidamente necessário, mas evitar que ele saque a arma ou a dispare (...)".

Dessa forma, a tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em
vigor.

Nesse sentido, cabe citar o seguinte precedente desta Corte castrense, in vebis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...). MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE
EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. 1. A censura prevista no art.
290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A
conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 2. Se a saúde pública dos civis e dos
militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta
o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças
Armadas, dentre os quais a segurança pública que perfaz direito fundamental da
sociedade. 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta
substância entorpecente dentro de Organização Militar encontra especial repressão no
art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância (...) 9.
Decisão unânime." (Apelação nº 7000622-40.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julgamento: 11/10/2018).

Assim, o fato de a quantidade da substância apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar
dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo, é irrelevante ao caso, especialmente se
considerarmos que o Princípio da Insignificância não se aplica ao delito em questão.

Ademais, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a tutela
das Instituições Militares e de seus integrantes e não apenas a conduta do agente em si. Isso explica o
porquê da reprimenda penal quando o fato ocorre em lugar sujeito à Administração Militar.

Cabe ressaltar que o uso e porte da referida substância revela perigo à Unidade Militar, aos seus integrantes
e ao bom andamento dos trabalhos na caserna. A gravidade do fato exacerba-se quando se sabe que os
militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades demandam nível de responsabilidade
incompatível com o uso de entorpecentes que lhes alterem os sentidos.

Por isso, o porte de psicotrópicos, bem como o seu uso efetivo, constituem, sim, conduta temerária, pelo que
se reveste de alto grau de reprovabilidade, configurando, dessa forma, o crime previsto no art. 290, caput,
do CPM, não cabendo, nesse caso, a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima.

Sobre o Princípio da Proporcionalidade, vale destacar que embora o art. 290 do CPM não faça qualquer
distinção entre a posse para o uso e o traficante de drogas, não apresenta qualquer absurdo ou crueldade
na cominação da pena, haja vista o interesse do legislador castrense em tutelar, além da saúde da
coletividade, valores intrínsecos à vida na caserna, como a hierarquia, a disciplina e a segurança dos
integrantes da OM e da Sociedade.

Além do que, a pena em abstrato é de "até cinco anos de reclusão", cabendo ao magistrado, por opção
legislativa, valorar a conduta, distinguindo o "usuário" do traficante e aplicar o Princípio da
Proporcionalidade a cada caso concreto, o que ocorreu no caso em comento.
A propósito, em casos como o versado nos autos, é comum a Defesa arguir a inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas, argumentando que o art. 290 do CPM viola a Constituição Federal, bem
como requerendo a aplicação dos Princípios da Insignificância, da Proporcionalidade, da Razoabilidade, da
Igualdade e do Devido Processo Legal, das regras constitucionais de proteção ao adolescente e dos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2020 16:44:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21261ae41b
postulados da Dignidade da Pessoa Humana, tudo com o fito de ver a Lei Penal Castrense ser substituída
pela Lei nº 11.343/2006, considerada mais branda no trato da questão do uso e do porte de substâncias
entorpecentes para consumo próprio.

Tais teses são amplamente conhecidas desta Corte castrense, sendo, reiteradamente, debatidas e
rejeitadas, dado o caráter especial da norma castrense em exame (art. 290 do CPM), cuja finalidade
precípua, além de tutelar a saúde, é resguardar a segurança das OM e princípios e valores basilares e de
grande relevância para as Forças Armadas (hierarquia e disciplina), sem os quais estaria comprometida a
missão constitucional das Instituições Militares.

Nesse sentido, cabe citar recente precedente desta Corte castrense, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. (...) PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE. LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. (...). (...). O delito de
entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta
e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a configuração a presunção do perigo
para a reprimenda, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública. Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do
art. 290 do CPM o uso de substância entorpecente por militares em serviço, mesmo que
em pequenas quantidades, uma vez que a conduta prejudica e compromete a
segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a das instalações militares, as
quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia da ordem social e da soberania do
Estado democrático. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se
coaduna com a eficiência, os valores e os princípios basilares das Forças Armadas,
razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna
a aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade. (...). Recurso Defensivo não provido. Decisão
unânime.". (Apelação nº 7000214-15.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi. Julgamento: 18/6/2019).

Dessa forma, estando comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, e não se verificando causas excludentes de antijuridicidade,
justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo.

Contudo, a Sentença merece reparo, tão somente, para excluir das condições do cumprimento da suspensão
condicional da pena a alínea "a" do inciso III do Dispositivo da referida Sentença (a. Tomar ocupação, dentro
de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, caso licenciado das fileiras do Exército).
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo, apenas para excluir das condições do sursis
a alínea "a" do inciso III do Dispositivo da referida Sentença, mantidos os demais termos integralmente.